Tribunal: TJES
Processo: 5008843-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008843-62.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: MOTO VIX VITORIA LTDA

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5807432 por MOTO VIX VITORIA LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5771217, que negou provimento ao recurso da empresa requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, mantendo integralmente a sentença objurgada, que condenou a ora embargante a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, eis que “
Ao negar provimento ao recurso, Vossa Excelência reconheceu a existência reclamação do PROCON, todavia, foi omisso no que tange a análise de seu conteúdo, po
is
apenas considerou que o “prazo inicialmente indicado” era de 15 a 20 dias, prazo esse DIVERGENTE do que o próprio embargado AFIRMOU no Procon
”, bem como que “
RESTOU CONSTATADA UMA CONTRADIÇÃO NO R. ACÓRDÃO, quando Vossa Excelência considerou que o caso em tela ocorrera no final do ano de 2022, motivo pelo qual a ora embargante não poderia culpar a Covid-19 (...). Ocorre nobre julgador, que o autor foi contemplado e deu entrada para adquirir a motocicleta em JANEIRO de 2022, ou seja, NO INÍCIO DO ANO e NESSA ÉPOCA as indústrias de automóveis ainda estavam sofrendo com a falta de peças e de mão de obra em razão dos transtornos causados pela

pandemia do COVID-19
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da requerida, justificando, para tanto, que:

“
Inconteste, nos autos, a contratação pelo autor de consórcio administrado pela ré HONDA e intermediado pela ora recorrente em 31/12/2021, com valor da carta de crédito de R$ 23.537,00.
Inconteste, ainda, a contemplação da cota do autor em 20/01/2022, bem como a entrega do veículo adquirido somente em 01/04/2022, extrapolando o prazo inicial
.

Os “prints” de mensagens trocadas entre as partes juntados à inicial (ID. 4721943) demonstram que a
previsão real de entrega do veículo seria somente em 01/04 (fl. 02), ainda que as tratativas tenham se iniciado no mês de janeiro, após a contemplação do autor em 20/01/2022.

O autor ainda comprova, ao ID. 4721942, a tentativa de solução extrajudicial da demora no fornecimento da motocicleta junto ao PROCON, sem sucesso.

Assim, não restam dúvidas de que o autor precisou esperar por quase 2 meses e meio para receber a motocicleta, o que não se mostra razoável, principalmente considerando o prazo inicialmente indicado, de 15 ou 20 dias para a entrega do veículo, e demonstra falha na prestação dos serviços da recorrente.

O aumento unilateral do prazo para fornecimento do produto, mesmo informando previamente o consumidor, não ilide a falha na prestação do serviço, ainda mais sem qualquer garantia de cumprimento do novo prazo, o que é abusivo e gera, claramente, perturbação psíquica naquele que conseguira o bem, mas não consegue recebê-lo.

Não há como culpar a Covid-19 pelo problema, eis que o fato ocorrera no final do ano de 2022, ou seja, quando notoriamente já arrefecido o problema sanitário em virtude dos reflexos do programa vacinal ocorrido em todo mundo; e, ainda, o fato do autor poder utilizar a carta de crédito em concessionária de outra marca não ilide a falha na prestação de serviço constatada (não há como tratar uma falta de opção, como opção)
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal. Mesmo se considerando que o imbróglio tenha ocorrido no início ou em meados de 2022, a conclusão é a mesma, posto que no ano de 2022, o problema sanitário derivado da Covid-19 já havia sido solucionado.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)